Tribunal: TJDFT
Processo: 0001391-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Furto tentado. Provas. Insignificância. Laudo de avaliação econômica.
1 - Os depoimentos da vítima e testemunhas – que flagraram o réu quando esse tentava cortar as correntes da bicicleta para subtraí-la e o detiveram - são provas suficientes do crime de furto tentado.
2 - Não se reconhece a insignificância da conduta quando – mesmo não realizado laudo de avaliação econômica - o objeto do crime é bicicleta que a vítima utilizava como meio de transporte e seu valor supera 10% do salário-mínimo vigente na data do fato, ainda que esse não tenha sido constatado em laudo de avaliação econômica.
3 - Apelação não provida.